Tribunal: TJSP
Processo: 0006276-59.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resolução cumulada com pedido de reintegração de posse. Indevida cessão do imóvel, destinado à habitação popular, ao outro réu. Ré promissária e réu possuidor que não recorreram da sentença de procedência. Apelante, também promissário e ex-marido da ré, que é parte legítima, na medida em que figurou como adquirente no contrato e assim levado a registro matrícula

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resolução cumulada com pedido de reintegração de posse. Indevida cessão do imóvel, destinado à habitação popular, ao outro réu. Ré promissária e réu possuidor que não recorreram da sentença de procedência. Apelante, também promissário e ex-marido da ré, que é parte legítima, na medida em que figurou como adquirente no contrato e assim levado a registro matrícula do imóvel. Ausência, ademais, de comprovação de regularização do compromisso ou de partilha dos direitos no divórcio. Apelante que também deve arcar com os ônus da sucumbência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006276-59.2013.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante CLAUDIO
APARECIDO
RAMOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006276-59.2013.8.26.0659 -Voto no 21.726
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0006276-59.2013.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Apelante: CLAUDIO APARECIDO RAMOS
Apelados: MUNICÍPIO DE LOUVEIRA e OUS.
Juiz Euzy Lopes Feijó Liberatti
Voto n. 21.726
Compromisso de compra e venda. Resolução
cumulada com pedido de reintegração de posse. Indevida
cessão do imóvel, destinado à habitação popular, ao outro
réu. Ré promissária e réu possuidor que não recorreram da
sentença de procedência. Apelante, também promissário e
ex-marido da ré, que é parte legítima, na medida em que
figurou como adquirente no contrato e assim levado a
registro matrícula do imóvel. Ausência, ademais, de
comprovação de regularização do compromisso ou de
partilha dos direitos no divórcio. Apelante que também
deve arcar com os ônus da sucumbência. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 263/268 e 306/307) que julgou procedente ação de
resolução contratual, cumulada com reintegração de posse, por
inadimplemento dos promissários, determinado o pagamento de
indenização ao possuidor pelas benfeitorias necessárias. Os réus foram
condenados, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários de R$ 1.500,00.
Sustenta
o
réu
Claudio,
em
sua
irresignação, que é parte ilegítima para responder ao feito, posto tenha, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006276-59.2013.8.26.0659 -Voto no 21.726
3
fato, firmado o compromisso de compra e venda junto da ré Zenilda. Aduz
que nunca pagou pelo imóvel, cujas despesas ficavam a cargo da corré, de
quem está separado judicialmente. Narra que a ré permanece com o bem,
acerca do qual não tem nenhum interesse. Aduz que a prova oral não
demonstrou de forma clara sua legitimidade passiva. Requer, ademais, seja
a apelada condenada a arcar com os ônus de sucumbência.
Recurso regularmente processado, ausente
resposta.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
A ação de rescisão contratual, cumulada
com pleito de reintegração de posse, foi movida pelo Município de
Louveira, na condição de promitente vendedor de imóvel destinado à
habitação popular, contra Zenilda e Claudio, promissários compradores, e
Orlando, possuidor do imóvel. O autor justifica sua pretensão no fato de os
promissários, a despeito das vedações contidas tanto na lei municipal que
instituiu o programa de habitação, quanto no próprio compromisso, não
habitarem o imóvel, cedido para uso do réu Orlando.
Afastada preliminar de ilegitimidade do
réu Claudio, o MM. Juízo a quo julgou procedente a ação, reconhecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006276-59.2013.8.26.0659 -Voto no 21.726
4
descumprimento contratual, decretando a resolução do ajuste e autorizando
ao autor a retomada da posse do imóvel. Foram rejeitadas as teses
defensivas do réu Orlando, de prescrição, decadência e de aquisição do
imóvel por usucapião, bem como as da autora, de que haveria a
necessidade
de
complementação
de
obras
pela
Municipalidade.
Reconheceu-se, também, que havido indevido ajuste entre Orlando e
Zenilda, para que o primeiro ocupasse o imóvel. E, finalmente, uma vez
que o réu Orlando tinha ciência que a ocupação era indevida, se
determinou a indenização apenas das benfeitorias necessárias por ele
empreendidas.
Contra a sentença, o réu Orlando opôs
embargos declaratórios (fls. 296/299), depois de deferida a devolução de
prazo na origem, em virtude de licença maternidade gozada por sua
patrona (fls. 287). Rejeitados os embargos (fls. 306/307), o feito foi
remetido ao Tribunal, ausente recurso de apelação dos réus Orlando e
Zenilda.
O apelo do réu Claudio, por sua vez, limita-
se a questionar sua legitimidade para responder ao feito, bem como a
imposição dos ônus de sucumbência. É dizer, não mais se discute a
resolução do ajuste e a consequente reintegração do autor na posse do
imóvel, questões agora transitadas.
Pois, tomados os limites da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006276-59.2013.8.26.0659 -Voto no 21.726
5
devolvida ao Tribunal, não se entende que o apelo mereça acolhida.
Em
primeiro
lugar,
sabido
que
as
condições da ação, em razão da posição abstratista adotada pelo CPC
quanto à natureza jurídica do direito de ação, se examinam em tese, no
estado da asserção (in statu assertionis). Ao mérito é que, conforme a
prova produzida, assim em concreto, se verifica, aí sim, a veracidade ou
procedência da asserção. Tal o que inclusive já se decidiu no âmbito da
Corte Superior:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, as
condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com
base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na
petição
inicial,
dispensando-se
qualquer
atividade
instrutória.
Precedentes.” (Recurso Especial 1662847 / MG; Rel. Min. Nancy
Andrighi; 3a Turma; j. em 10/10/2017; pub. em 16/10/2017).
Pois, no caso concreto, o fato de o apelante
figurar como promissário comprador no contrato (fls. 29/32 e 34/37),
firmado em 1998, e nesses termos registrado na matrícula do imóvel (fls.
33), é causa bastante não só a que ele ocupe o polo passivo, como também,
no mérito, que seja alcançado pelo julgamento da procedência do pedido
do autor. Afinal, se se pretende extinguir o contrato, devem ser partes na
ação os promissários que dele foram parte. E um deles é, justamente, o réu
Claudio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006276-59.2013.8.26.0659 -Voto no 21.726
6
Não se ignora que, conforme a certidão de
casamento juntada a fls. 10, os réus Zenilda e Claudio se tenham
divorciaram em 1999. Tanto que no contrato de financiamento, firmado
junto à CEF em 2003 (fls. 38/46), apenas a ré Zenilda figura como
devedora. Ademais, não se questiona a afirmação do réu, de que apenas a
ré tenha efetuado, ao longo dos anos, o pagamento das despesas do bem. E,
por fim, não se olvida que o réu tenha manifestado expressamente não
possuir qualquer interesse no imóvel, pelo que, posto tenha requerido a
improcedência da ação na contestação (fls. 133/136), de todo modo não
parece ter-se oposto ao mérito do pedido do autor.
De igual forma, é bem verdade que, da
prova oral colhida neste feito, não se colhe efetiva participação do réu
Claudio na cessão do uso do imóvel ao réu Orlando. Nessa senda, tanto o
próprio réu Orlando, em seu depoimento pessoal, quanto a testemunha
Margareth, assistente social da Prefeitura, narraram que apenas a ré
Zenilda se apresentava como proprietária do bem (fls. 239/241 e 246).
Nada disso, porém, infirma a conclusão da
sentença. Afinal, insiste-se, o réu figura como promissário comprador,
inclusive assim registrado na matrícula do imóvel. Portanto, para a
extinção desse contrato, necessariamente deveria integrar o feito.
Mais, não há notícia de que o autor tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006276-59.2013.8.26.0659 -Voto no 21.726
7
sido informado do divórcio do casal; ou de que haja partilha registrada.
Neste sentido, se por um lado é inconteste que o imóvel ficou aos cuidados
da ré Zenilda, de outro lado não se sabe se e em que termos foi efetuada
partilha dos bens. Ao revés, como se viu, ao menos formalmente o réu
ainda figurava como promissário comprador, inclusive na matrícula do
imóvel (fls. 33).
Destarte, o autor não tinha outro caminho,
para resolver o ajuste, que não ajuizar a ação em face de ambos os
promissários. E o que se dá, em parte, também por uma inação do réu,
deixando de regularizar a partilha ou, ao menos, o compromisso de
aquisição do imóvel.
Daí, por fim, a imposição também a ele
dos ônus da sucumbência, observada a causalidade. Isto além da própria
resistência à integração no polo passivo do feito.
E tudo sem prejuízo de que o apelante
discuta, na relação interna com o ex-cônjuge, direito regressivo que
entenda titular.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorados em R$ 200,00 os honorários
devidos pelo apelante aos patronos do autor, nos termos do art. 85, par.
11o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006276-59.2013.8.26.0659 -Voto no 21.726
8
CLAUDIO GODOY
relator